Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE PENHORA DOS VALORES LOCALIZADOS POR INTERMÉDIO DE OFÍCIO EXPEDIDO À SUSEP. MERO IMPULSIONAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de valores localizados após a expedição de ofício à Susep, bem como indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens do executado pelo sistema Infojud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o recurso deve ser integralmente conhecido e se é adequada a reiteração da pesquisa de bens pelo sistema Infojud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em conteúdo decisório no provimento que impulsiona a fase executiva ao determinar a intimação do executado, ora agravado, para se manifestar quanto ao pedido feito pelo exequente de penhora dos valores localizados por intermédio de ofício expedido à Susep.
3.1. A ausência de carga decisória do provimento jurisdicional afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. Recurso parcialmente conhecido.
4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
5. Será admitida nova consulta ao Infojud conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
5.1. No caso dos autos, a última pesquisa foi realizada a mais de dois anos, sendo devida a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.001.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1974431 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível. Acórdão 1960685 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível. Acórdão 1921093 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível. Acórdão 1919510 de relatoria do Des. Jose Firmo Reis Soub na 8a Turma Cível. Acórdão 1918666 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível.